Tribunal: STF
Processo: RE 295887
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. BENS DESTINADOS AO CONSUMO OU AO
   ATIVO FIXO. AQUISIÇÃO ANTERIOR À LC 87/1996. CRÉDITO.
   IMPOSSIBILIDADE.
A decisão agravada está em conformidade com o
   entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte, no  sentido
   de se considerar indevida a compensação de créditos do ICMS
   oriundos da aquisição de bens destinados ao consumo ou ao ativo
   fixo, em período anterior à entrada em vigor da Lei Complementar
   87/1996.
Agravo regimental a que se nega provimento.